Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE CONTROVERSA. VEÍCULO ALUGADO DA RÉ, POSTERIORMENTE TRANSFERIDO DE FORMA FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS E FALTA DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais e de consignação de chaves do veículo contra a Localiza Rent a Car S.A., na qual o autor alegou, em síntese, ter adquirido automóvel anunciado em site de vendas em 23/5/2019, mediante registro de transferência perante o Detran-DF. Aduziu que, em 23/9/2019, ou seja, 4 meses após ter comprado o veículo, a requerida registrou boletim de ocorrência de apropriação indébita do veículo, afirmando que o bem lhe pertencia e que o autor detinha o Certificado de Registro do Veículo atualmente.
2. Nos termos dos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil, a reparação por responsabilidade civil encontra guarida quando, concomitantemente, restam verificados os seguintes pressupostos: (a) ato ilícito; (b) culpa em sentido lato sensu; (c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo aventado pelo ofendido e (d) dano.
3. Após análise do acervo fático-probatório dos autos, não se revela a suposta conduta ilícita da apelada. Isso porque, como bem salientado pelo Juízo de origem, “os fatos narrados não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais de obrigatoriedade de comunicação de crime (art. 66, Decreto-lei no 3.688). Desta feita, a parte Ré estava em exercício regular de direito, não havendo lei que a obrigasse a noticiar a infração às autoridades dentro de determinado prazo. Decerto, a inobservância do dever social de comunicação imediata do crime não é apta a atribuir responsabilidade civil à vítima pelos danos cometidos pelo criminoso a outras pessoas”.
4. Ademais, não se mostra razoável reputar ilícita a conduta da apelada de ter optado por adotar medidas administrativas prévias à comunicação do sinistro, tais como: aguardar a devolução do veículo, tentar contatar o locatário, tentar debitar o valor das diárias adicionais no cartão de crédito informado no momento da locação e realizar investigações corporativas prévias para obter maiores convicções sobre o cometimento de infrações criminais.
5. Não bastasse isso, não se vislumbra o alegado nexo causal entre a comunicação supostamente tardia de sinistro do veículo aos órgãos oficiais e o dano indicado na petição inicial. Constata-se que o resultado danoso não foi consequência necessária da demora na lavratura no boletim de ocorrência, mas da conduta de terceiros que realizaram o esquema fraudulento, a qual não se pode afirmar, inequivocamente, que seria evitada caso houvesse a comunicação do suposto crime em momento anterior. Nesse quadro, os danos alegados pelo apelante decorrem de conduta exclusiva de terceiros, causa excludente do nexo de causalidade. A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do agente. Se o dano adveio, exclusivamente, da conduta de terceiro, não haverá responsabilidade da apelada, porque não há responsabilidade civil sem nexo causal (necessária tanto na responsabilidade subjetiva como na objetiva).
6. A dinâmica da negociação para compra do veículo efetuada pelo apelante revela, ao contrário do alegado por ele, a falta de diligência necessária ao adquirir um veículo por meio de sítio eletrônico de vendas. O bem foi oferecido abaixo do preço de mercado, a propriedade do veículo não estava em nome do negociador, que indicou intermediários para as operações de negociação e transferência de valores em nome de terceiro. O apelante sequer exigiu documentos de identificação dos sujeitos que participaram do negócio jurídico. Tal quadro fático denota, no mínimo, a suspeita de estratagema criminoso.
7. Por fim, o pedido de consignação de chaves não encontra amparo, porquanto a apelada não é mais proprietária do bem, ante o recebimento de indenização pela seguradora, estranha ao processo. A improcedência do referido pedido não induz a conclusão de que a propriedade do veículo se convalidaria em favor do autor, porquanto a sentença atinge somente as partes que participaram do processo, não afetando direito de terceiros, ou seja, eventual direito da seguradora, nos termos do art. 506 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.